Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo judicial específico e suscetível de liquidação por simples cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar suscitada em contrarrazões, referente à existência de decisão em ação rescisória, não é conhecida por configurar inovação recursal e supressão de instância.
4. A decisão que determina o sobrestamento do feito com base em julgamento repetitivo admite impugnação quando demonstrada distinção entre o caso concreto e o tema afetado.
5. O cumprimento individual de sentença coletiva, fundado em título executivo judicial que define o benefício e o período de pagamento, não se enquadra como genérico, afastando a necessidade de liquidação prévia.
6. A apuração do valor devido decorre de operações aritméticas simples, não havendo controvérsia sobre a via procedimental adotada.
7. A suspensão do feito antes da intimação da Fazenda Pública para impugnação não encontra respaldo legal, diante da ausência de controvérsia sobre o crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0751833-10.2024.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 16.05.2025. STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.832.670/SP, Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, p. 14.11.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.942.191/PE, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 27.04.2022.